Tribunal: TJSP
Processo: 2126481-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126481-76.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 1/4
Registro: 2020.0000730335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126481-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravada MARIA DE FATIMA MACHADO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126481-76.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/4
Voto: 44822
Agravo de Instrumento No: 2126481-76.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Maria de Fatima Machado da Silva
Obrigação de fazer. Gravame inserido em veículo
de propriedade da autora. Tutela deferida
determinando a baixa do gravame, sob pena de
multa diária de R$ 500.00. Agravo de instrumento.
Astreinte. Possibilidade em obrigação de fazer.
Multa que não importa em gravame ao banco caso
observe o comando judicial que lhe foi determinado. Decisão mantida. Recurso desprovido.
O Banco Itaú S/A, réu na ação de obrigação de fazer c/c
pedido de indenização por dano moral movida por Maria de Fátima
Machado da Silva, inconformado, recorre da r. decisão que determinou a
baixa do gravame inserido no veículo da autora, sob pena de multa diária
de R$ 500,00. Aduz o banco que nunca se opôs à baixa do gravame e que a
imposição de multa é desnecessária, além de excessiva.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126481-76.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/4
Dos autos afirma a autora que seu veículo foi negociado,
mediante fraude perpetrada por terceiros. Em decorrência da fraude, o
banco fez constar nos dados do veículo gravame referente a financiamento.
Diante dos documentos apresentados, deferiu-se a tutela
determinando ao banco que providenciasse a baixa do gravame, sob pena
de multa diária de R$ 500.00.
Inconformado, agravou o Banco.
Sem razão, contudo.
Ensinam os juristas Nery & Nery que “A multa imposta
ao fornecedor não tem caráter de sanção, mas de instrumento poderoso de
coerção, a fim de compelir o fornecedor a cumprir a obrigação” (Código
Civil comentado e legislação extravagante, RT, 3a ed. revista e ampliada, p.
1017).
A função da multa imposta, 'astreinte', é inegavelmente
coercitiva, não no sentido de punir a parte, mas sim coagi-la ao
cumprimento de uma decisão judicial.
Não se pode esquecer que a 'astreinte', segundo o STJ,
“constitui eficaz instrumento processual de coerção indireta para a
efetividade do processo de execução, ainda, no processo nacional, tímido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126481-76.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/4
instrumento, se comparado com o 'contempt of Court' do Direito anglo-
americano, que responsabiliza mais fortemente a parte recalcitrante e o
próprio patrocínio temerário desta... O valor da multa cominatória como
'astreinte' há de ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a devedor
de grande capacidade econômica, para que se torne efetiva a coerção
indireta ao cumprimento sem delongas da decisão judicial” [cf. STJ, Resp.
no 940309/MT, 3a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.05.10, DJe.
25.05.10, v.u.].
Se o banco pretende evitar a multa basta observar à
ordem que lhe foi dada. Agora, se preferir descumprir, deverá arcar com o
ônus de sua escolha.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica